Tribunal: TJSP
Processo: 1006311-08.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Ação de Arbitramento de Aluguel – Procedência – Imóvel cuja propriedade é de ambas as partes, com partilha dos direitos do bem na proporção de metade para cada uma das partes – Uso exclusivo do bem por parte da Ré – Imóvel que possui pavimento superior e inferior – Ré que fixou moradia no pavimento superior e locou o inferior – Fixação dos alugueis pelo uso exclusivo do imóvel que é

Ementa:
Apelação – Ação de Arbitramento de Aluguel – Procedência – Imóvel cuja propriedade é de ambas as partes, com partilha dos direitos do bem na proporção de metade para cada uma das partes – Uso exclusivo do bem por parte da Ré – Imóvel que possui pavimento superior e inferior – Ré que fixou moradia no pavimento superior e locou o inferior – Fixação dos alugueis pelo uso exclusivo do imóvel que é devida – Artigo 1.319 do Código Civil que se aplica ao caso – Uso exclusivo do bem que ficou incontroversamente comprovado – Alugueis devidos desde a citação – O repasse dos alugueis obtidos pela locação do pavimento inferior consiste em apenas uma possibilidade de adimplir a obrigação – Alugueis por parte da Apelante que seriam devidos, independente de haver ou não locação do pavimento inferior – Litigância de má-fé configurada – Negativa da Ré quanto a residir no imóvel, bem como quanto à locação do pavimento inferior que foi infirmada por mandado de constatação positivo – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006311-08.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NILZA
DANTAS CORREIA LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ADALBERTO FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-08.2015.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 20/43564
2/5
Voto no 20/43564
Apelação Cível no 1006311-08.2015.8.26.0020
Comarca: São Paulo
Apelante: Nilza Dantas Correia Lima da Silva
Apelado: Adalberto Ferreira da Silva
Apelação – Ação de Arbitramento de Aluguel – Procedência
– Imóvel cuja propriedade é de ambas as partes, com
partilha dos direitos do bem na proporção de metade para
cada uma das partes – Uso exclusivo do bem por parte da Ré
– Imóvel que possui pavimento superior e inferior – Ré que
fixou moradia no pavimento superior e locou o inferior –
Fixação dos alugueis pelo uso exclusivo do imóvel que é
devida – Artigo 1.319 do Código Civil que se aplica ao caso
– Uso exclusivo do bem que ficou incontroversamente
comprovado – Alugueis devidos desde a citação – O repasse
dos alugueis obtidos pela locação do pavimento inferior
consiste em apenas uma possibilidade de adimplir a
obrigação – Alugueis por parte da Apelante que seriam
devidos, independente de haver ou não locação do
pavimento inferior – Litigância de má-fé configurada –
Negativa da Ré quanto a residir no imóvel, bem como
quanto à locação do pavimento inferior que foi infirmada
por mandado de constatação positivo – Sentença mantida –
Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
procedente o pedido da Ação de Arbitramento de Aluguel, para
condenar a requerida ao pagamento de aluguel mensal ao autor, no
valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), reajustado
anualmente (a contar desta sentença), de acordo com o IGP-M e devido
a partir da data da citação, com juros legais e correção monetária pela
tabela prática do TJ/SP, a contar dos vencimentos, além de condená-la
às penas por litigância de má-fé.
A Ré apelou, requerendo tão somente que os alugueis
devidos sejam a partir de novembro de 2018, bem como que a pena por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-08.2015.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 20/43564
3/5
litigância de má-fé seja afastada.
Contrarrazões apresentadas.
Recebo a apelação nos seus regulares efeitos.

É o Relatório.
Na inicial, narrou o Autor que as partes são condôminas do
imóvel de matrícula no 78.638, registrado no 18o Cartório de Registro de
Imóveis desta Capital, e situado na Rua Gregório Tagle, no 215,
loteamento Jardim Ipanema, alegando que, desde o ano de 2006, apenas
a Ré usufrui do bem, sem contraprestação. Afirmou que a Ré reside na
parte superior do imóvel e aluga a parte inferior, pelo valor de R$
500,00, sem qualquer repasse. Pleiteou a procedência da demanda, com
arbitramento de aluguel a ser pago pela Ré.
Incontroversa a caracterização do condomínio sobre o bem
imóvel, assim como que a Apelante usufrui do local com exclusividade,
o que, com base no artigo 1.319 do Código Civil, de rigor o pagamento
do aluguel ao outro condômino, no caso o ora Apelado.
A Apelante, quando contestou, juntou aos autos sentença
proferida nos autos dos Processos no 4304/2006 e 249/2007, que
tramitou perante a 2a Vara da Família e Sucessões do Foro Regional da
Lapa, em que foi decretada a partilha dos direitos do imóvel, objeto da
ação, na proporção de metade para cada uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-08.2015.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 20/43564
4/5
O pedido do Autor ora Apelado foi de que houvesse o
repasse do valor do aluguel obtido pela Ré com a locação do pavimento
inferior, o que corresponderia à metade do valor locativo do imóvel todo
(pavimentos superior e inferior), não se importando que a Ré
continuasse a usufruir do pavimento superior como sua moradia, com
exclusividade.
Feitas essas considerações, entendo correto o entendimento
da sentença, devendo a Ré pagar alugueis pelo uso exclusivo do imóvel
ao Autor, desde a citação.
Isso porque, em se tratando de bem comum (aqui
considerando o imóvel como um todo), é direito do outro condômino
receber os alugueis pelo uso exclusivo da outra parte.
Não há que se falar em alugueis devidos somente a partir de
novembro de 2018 como pretende a Ré, visto que, como se constatou
dos autos, foi incontroversamente comprovado, que a Ré usufrui do bem
de forma exclusiva desde bem antes (2006).
Independente de haver a locação do pavimento inferior, os
alugueis seriam devidos ao Autor, tendo apenas sido por este
considerada a possibilidade de apenas ser-lhe repassada a verba recebida
pela Ré pela locação, para fins de pagamento dos alugueis que lhe são
devidos em virtude de seu direito sobre metade do imóvel.
No que diz respeito ao pleito de afastamento da multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006311-08.2015.8.26.0020 - São Paulo - Voto no 20/43564
5/5
litigância de má-fé, a sentença também bem apurou os fatos.
Com efeito, na petição de fls. 94/95, a Ré informou, para
fins de ver reconsiderada decisão liminar que concedeu alugueis
provisórios, que não morava no imóvel, tampouco que o pavimento
inferior estava locado.
Determinada a expedição de mandado de constatação (fls.
120), a certidão do oficial de justiça foi clara e expressa ao constatar que
a Ré, que o recebeu inclusive, residia no pavimento superior, bem como
que os locatários do pavimento inferior lá residiam.
Destarte, mais não é preciso dizer para manter integralmente
a sentença por seus próprios fundamentos, majorados os honorários
advocatícios em favor do Autor para 11% do valor atualizado da causa,
em razão do trabalho desenvolvido em fase recursal, nos termos do
artigo 85, §11, CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator